Tribunal: TJES
Processo: 5009621-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão indireta
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009621-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009621-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
REGULAR ANDAMENTO DO FEITO
–
ORDEM DENEGADA.
1
.

Sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2.
Estão sendo empregados esforços pelo Juízo de primeiro grau para o regular andamento da ação penal em epígrafe, não havendo indícios que o feito se encontra estagnado.

3
.
O cancelamento da audiência deu-se em virtude da mudança do fórum criminal para nova sede, fator externo ao controle do magistrado, sendo prontamente redesignado o ato para a data mais próxima possível.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009621-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JHONATHAN DIAS VICTORIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa.

Para tanto, informa que a audiência de instrução e julgamento do paciente, prevista para o dia 26 de junho de 2024, foi
“redesignada sem justo motivo para o dia 25/09/2024, gerando uma significativa morosidade processual, que fere os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade processual”.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, consoante sustentado na decisão liminar, entendo que os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado
(...)
(Precedentes)”
.
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Feitas estas considerações, importante mencionar que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida em 16 de fevereiro do corrente ano, sendo apresentada resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva no dia 20 de fevereiro.

Em 08 de março de 2024, foi proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra decisão indeferindo o pedido de liberdade e designando audiência de instrução em julgamento para o dia 26 de junho de 2024.

De fato, conforme mencionado pelo impetrante, ocorreu a redesignação do ato.

Contudo, dos informes acostados ao id n° 9253259, nota-se que o cancelamento da audiência deu-se em virtude da mudança do Fórum Criminal para nova sede, e prontamente foi remarcada para o dia 25 de setembro de 2024,
“data mais próxima possível, haja vista o assoberbamento da pauta”
.

Portanto, inobstante as alegações defensivas, me parece evidente que estão sendo empregados esforços pelo Juízo de primeiro grau para o regular andamento da ação penal em epígrafe, não havendo indícios que o feito se encontra estagnado. Muito pelo contrário.

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.